Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-38.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707645-38.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN BATISTA FELIX APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O apelado informou (ID 28521394) a juntada de instrumento de substabelecimento de poderes e requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Da análise do pedido de suspensão do processo, verifico que o apelado não indicou expressamente os fundamentos do pedido de suspensão do processo e, mesmo que o pedido tivesse, eventualmente, como fundamento a constituição de novos patronos, não há amparo legal a essa pretensão. Além disso, o prosseguimento do feito, por si só, não importará na prática de atos prejudiciais à parte. Isso porque já foi proferida a sentença favorável a si, foram apresentadas contrarrazões ao recurso em exame e não há diligências a serem efetuadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo requerido pelo apelado. Em razão da juntada de substabelecimento por parte do apelado, com a constituição de novos advogados, deverá a Secretaria desta douta 2a Turma Cível retificar o cadastro dos advogados constituídos pelo apelado, para futuras publicações, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5o, do CPC[1]. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.